Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de pedido de extradição já deferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 3/10/2022.



    A Segunda Turma rejeitou os sucessivos embargos de declaração interpostos, e o trânsito em julgado do feito foi certificado na data de 15/2/2024, com a consequente comunicação do julgamento aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores.



    Em nova manifestação, na presente data, a defesa requereu a “suspensão de qualquer ato de entrega do extraditando”, alegando a pendência de recurso administrativo no Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE (doc. 299).



    É o breve relatório.



    O pedido não merece acolhimento.



    Verifico, de plano, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso.



    Nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o “extraditando permanecerá na prisão, à disposição do Tribunal, até o julgamento final” (RISTF, art. 213).



    Após a autorização de entrega do extraditando, portanto, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito.



    Reforço, mais uma vez, que a matéria alusiva ao refúgio foi exaustivamente enfrentada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal. 



    Naquela oportunidade, enfatizou-se que o pedido de extradição teve por fundamento fatos distintos daqueles que embasaram a solicitação de refúgio apresentada pelo extraditando.



    Posto isso, indefiro o pedido de suspensão da entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Intimem-se.



    Comuniquem-se igualmente aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores.



    Retornem-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator